Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-45.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0000471-45.2016.8.05.0000 AUTOR: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA Advogado(s) do reclamante: JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, WILKER CRUZ DIAS, FERNANDO GRISI JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA RELATOR: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO SOBRE O VALOR GLOBAL. TEMA 1.076/STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão deste Órgão Especial. O embargante sustenta vício no arbitramento dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação do sistema de escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa de R$ 701.645,04. O Município de Salvador manifestou concordância expressa com a retificação pretendida. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado comporta integração, com eventual efeito modificativo, para adequar a verba honorária aos parâmetros legais de escalonamento aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 4. Configura omissão relevante, apta a gerar obscuridade, a ausência de observância do sistema de escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, na fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. 5. O regime jurídico instituído pelo art. 85 do CPC possui natureza cogente, impondo a aplicação de percentuais por faixas sucessivas, vedada a incidência de percentual único sobre o valor global da condenação ou da causa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de correção, em sede de embargos de declaração, de vícios relativos ao arbitramento da verba honorária, bem como a obrigatoriedade de observância do sistema de escalonamento (EDcl na AR 5.133/SC; Tema 1.076/STJ). 7. No caso, o acórdão embargado fixou honorários no percentual de 8% sobre o valor integral da causa, sem observar a incidência progressiva das faixas previstas no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, impondo-se sua adequação. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. "É cabível a retificação de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração para aplicação do sistema de escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º e 5º, art. 1.022; Curso de Direito Processual Civil. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 312/313, v. I. STJ - Tema 1.076 Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl na AR: 5133 SC 2013/0036391-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe 22/12/2023. STJ - AgInt na AR: 4549 GO 2010/0152915-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Primeira Seção, julgado em 12/02/2025, DJEN 21/02/2025. TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80375755120248050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 22/09/2025. TJ-BA, Apelação nº 0001125-47.1995.8.05.0039, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, publicado em 08/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Cível Originária n.º 0000471-45.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargado o Município de Paripiranga. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatoria. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator 14 - (EDCL 0000471-45.2016.8.05.0000 )